Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007469-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REGINALDO ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Reginaldo Alves, em favor de Wesley Rocha Medrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.
Narra que o paciente está preso preventivamente desde 17/7/2019, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um corréu, revogando a prisão preventiva, estando o paciente nas mesmas condições daquele.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, o decreto cautelar combatido envolve apenas o paciente, de modo que não há falar em situação jurídica idêntica àquela de outro corréu, ao menos nessa quadra sumária.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade e urgência, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator